Tribunal: TJDFT
Processo: 0728078-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. CONDENAÇÃO CONFIRMADA EM SEDE RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. PROVA NOVA. TRECHO DE UMA INTERCEPTAÇÃO AMBIENTAL. INVIABILIDADE DE DESCONSTITUIÇÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO. PLEITO REVISIONAL IMPROCEDENTE.
1. A revisão criminal não pode ser utilizada para o reexame de provas. Seu escopo é a retificação de erros de procedimento ou de julgamento que justifiquem a desconstituição da coisa julgada, nas excepcionais hipóteses enumeradas no artigo 621 do Código de Processo Penal.
2. Uma vez que a sentença condenatória esteja em harmonia com as provas angariadas na ação penal e não havendo novos elementos aptos a desconstituir a coisa julgada, não merece acolhida a pretensão revisional. Em sede de revisão criminal, compete ao requerente a comprovação de suas teses, porquanto não tem aplicação o princípio do in dubio pro reo.
3. Improcedente o pedido de desconstituição do acórdão condenatório, uma vez que a suposta “nova prova” trazida pela Defesa, não se mostrou capaz de enfraquecer os elementos probatórios produzidos durante a instrução processual, tampouco desconstituir os fundamentos consignados, tanto na sentença quanto no acórdão.
4. Revisional julgada improcedente.